Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722084-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada. No curso processual, sobreveio a prolação de sentença pelo Juízo de origem (ID 207387244, da ação originária), razão pela qual reconheço a perda superveniente do interesse processual e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator